Tribunal: TJSP
Processo: 2299848-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2299848-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente ALEX
GABRIEL VIEIRA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2299848-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2299848-44.2020.8.26.0000.
Paciente: Alex Gabriel Vieira da Silva.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba.
@Processo no 1501904-31.2020.8.26.0567.
Voto no 43.612 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria Pública em favor
de Alex Gabriel Vieira da Silva, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Jundiaí, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante
convertida em preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e
fundamentos da constrição cautelar, que reputa desproporcional, desarrazoada e desnecessária, pois o Paciente é
primário e na hipótese de sobrevir condenação poderia vir a ser beneficiado com o redutor, a substituição da pena
e o regime aberto. Pretende que a prisão seja revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja
deferida a liberdade provisória.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

O Paciente foi preso em flagrante no dia 17 de dezembro de 2020, e
denunciado pelo crime de tráfico de drogas porque trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 16
porções de cocaína, 13 de “crack” e três potes contendo ‘maconha’, com peso líquido total de 5,33g.
O Paciente teria admitido informalmente que vendia entorpecentes no local há algum tempo, dia sim, dia não,
sempre por volta das?10:00 horas?da manhã; recebia mil reais em drogas de um indivíduo,?vendia e auferia trinta
por cento do produto das vendas.

Pois bem.

Inicialmente anoto que a decisão atacada está fundamentada a contento,
pois dela constam os motivos pelo qual a autoridade impetrada concluiu que a constrição seja necessária.

No mais, há prova da materialidade, são promissores os indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2299848-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autoria e razões de ordem pública recomendam a manutenção do Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser
privada do convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico, atividade que destrói a vida de considerável parcela
de jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, muito raramente dele conseguem se livrar.

Some-se a isso que a pena máxima cominada ao delito imputado ao
Paciente ultrapassa a quatro (4) anos, de modo que a constrição se ampara em lei (CPP, art. 313, I), e em que
pese a quantidade de droga apreendida não seja exorbitante, não vejo como desconsiderar, por enquanto, que o
Apelante revelou aos policiais que vinha se dedicando à traficância já há algum tempo. A se confirmar esse fato,
vinha se dedicando às atividades criminosas, não tendo direito ao redutor, à substituição e a regime prisional
mais brando, de modo que a priori a constrição se mostra razoável e proporcional, e as medidas cautelares
diversas da prisão, insuficientes e inadequadas.

E como a prisão provisória, por sua natureza processual, não viola o
princípio do estado de inocência, conforme reiteradamente já decidiram os Tribunais Superiores, inexiste
ilegalidade a ser reparada nesta via.

Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO
Relator